Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-16.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de mais um recurso de embargos de declaração, opostos pelo Domingos Aparecido Marques e por Vera Lucia Caetano Marques, contra a decisão proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos aclaratórios, opostos anteriormente, em face do Banco do Brasil S.A., condenando os embargantes ao pagamento de multa, fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório evidenciado.
Neste momento, o banco embargante alega que o acórdão foi contraditório quanto à aplicação da multa, ao argumento de que os aclaratórios anteriormente opostos tinham como objetivo presquestionar matéria, visando, unicamente, o cumprimento de requisito para a interposição de recurso à instância superior.
Diz que “para serem caracterizados como manifestamente protelatórios devem ter caráter incidentalmente de obstar o seguimento do feito, o que não é caracterizada no presente feito o cumprimento do devido processo legal” (sic.).
Ao final, pugna para que seja sanada a contradição, a fim de seja afastada a aplicação da multa, por ausência de ato atentatório à boa-fé jurídica ou há qualquer princípio do ordenamento.
É o relatório.
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Nesse contexto, verifico que não merece reparos a decisão embargada.
Isto porque a aplicação da multa decorreu da postura adotada pelos embargantes, ao oporem aqueles embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente decidida e sedimentada por pronunciamentos emanados de julgamentos de recursos repetitivos, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que revelou a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, e ensejou a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, resta plenamente justificada a aplicação da multa, circunstância que impõe sua manutenção.
Pelo exposto, REJEITO mais estes aclaratórios.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.